Tribunal: TJSP
Processo: 1006493-63.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços de energia elétrica, bem como respectivas notas fiscais emitidas, e instrumento de confissão de dívida - Documentos que são hábeis para aparelhar a ação monitória – Ausência de elementos que possam elidir a pretensão da autora de obter a condenação do réu ao pagamento da dívida apontada na inicial – Matéria preliminar rejeitada - Apelação não

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços de energia elétrica, bem como respectivas notas fiscais emitidas, e instrumento de confissão de dívida - Documentos que são hábeis para aparelhar a ação monitória – Ausência de elementos que possam elidir a pretensão da autora de obter a condenação do réu ao pagamento da dívida apontada na inicial – Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006493-63.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante CARLOS
ALBERTO TAVONI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-63.2019.8.26.0566 -Voto no 39528
2
VOTO 39528
APELAÇÃO No 1006493-63.2019.8.26.0566
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MILTON COUTINHO GORDO
APELANTE
: CARLOS ALBERTO TAVONI JUNIOR
APELADA
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA
: SÃO CARLOS
MONITÓRIA Contrato de prestação de serviços de energia
elétrica, bem como respectivas notas fiscais emitidas, e
instrumento de confissão de dívida - Documentos que são
hábeis para aparelhar a ação monitória
Ausência de
elementos que possam elidir a pretensão da autora de obter a
condenação do réu ao pagamento da dívida apontada na inicial
Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.
1) Cuida-se de embargos monitórios julgados improcedentes
pela r. sentença de folhas 187/191, cujo relatório fica adotado.
Apela o embargante (fls. 194/208).
Alega que houve cerceamento de defesa, pois pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-63.2019.8.26.0566 -Voto no 39528
3
produzir provas, notadamente testemunhal e pericial, para real aferição do valor
devido, sendo de rigor a decretação da nulidade da sentença.
Sustenta que a petição inicial não preenche os requisitos
necessários à propositura da ação monitória, “uma vez que os documentos
anexados (faturas) não trazem liquidez, certeza e exigibilidade, de forma que
incompatíveis com o rito escolhido”.
Diz estar comprovado o pagamento de quase a metade das
parcelas vencidas, sendo de rigor o reconhecimento do adimplemento substancial
do contrato.
Assevera que a correção monetária deve ocorrer desde a data
do ajuizamento da ação, devendo ser limitado o montante devido.
Contrarrazões às fls. 212/221.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
embargante é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 224/225). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 226.
É o relatório.
2) Trata-se de ação monitória, proposta por Companhia
Paulista de Força e Luz, ora apelada, em face de Carlos Alberto Tavoni Junior,
ora apelante, embasada em contrato de prestação de serviços de energia elétrica
(fls. 29/33), bem como respectivas notas fiscais emitidas (fls. 35/54), e
instrumento de confissão de dívida (fls. 56), pretendendo a autora obter o
adimplemento da quantia de R$ 27.425,56, conforme planilhas de cálculo
acostadas às fls. 55 e 58.
Citado, o réu opôs embargos à ação monitória (fls. 73/83).
Alega que “os títulos apresentados na petição inicial não são revestidos de
liquidez, certeza e exigibilidade”, estando incorreto o procedimento adotado,
sendo a autora carecedora da ação. Requer que sejam analisados os princípios
da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade do executado. Sustenta
que pagou 8 das 20 parcelas do acordo firmado com a autora, sendo de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-63.2019.8.26.0566 -Voto no 39528
4
reconhecimento do adimplemento substancial. Impugna os cálculos apresentados
pela autora, salientando que ela efetuou correção monetária desde o vencimento
das parcelas, quando deveria ser considerada apenas após a propositura da
ação.
A embargada se manifestou às fls. 120/132.
Sobreveio a r. sentença de improcedência dos embargos
monitórios (fls. 187/191).
E não há razão para reforma do “decisum”.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide. O nobre magistrado de primeiro grau, apoiado em
seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos, aptos a
proporcionar o deslinde da controvérsia. A lei permite que o Juiz, destinatário das
provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, § único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que:
“A decisão judicial que considera desnecessária a realização
de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes.” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Com efeito, dispõe o art. 700, §§ 1o e 2o, do CPC:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de
coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de
obrigação de fazer ou de não fazer.
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada,
produzida antecipadamente nos termos do art. 381.
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o
caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-63.2019.8.26.0566 -Voto no 39528
5
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito
econômico perseguido.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1632):
“Documento escrito. O documento que aparelha a ação
monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por
documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de
fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso em exame, os documentos que embasam a exordial
satisfazem às exigências do art. 700 do Código de Processo Civil.
O disposto nos §§ 1o e 2o do art. 700 do CPC restou atendido,
havendo documentos hábeis à propositura da ação.
Diga-se que não se trata de ação de execução, não sendo os
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários ao manejo do
procedimento monitório.
A propósito, já decidiu esta Corte:
“A certeza e liquidez são requisitos da ação executiva. O
procedimento monitório, por permitir maior dilação probatória não exige esses
requisitos.” (apelação no 1001718-83.2019.8.26.0443, Rel. Des. Virgílio de
Oliveira Junior, j. 08/05/2020).
Também decidiu:
“EMBARGOS MONITÓRIOS. Extinção do processo (art. 485,
VI, CPC), por falta de documentos hábeis à propositura da demanda. Débito
oriundo de consumo de energia elétrica. Petição inicial instruída com contrato
padrão no modelo aprovado pela Resolução Aneel 414/2010 e faturas de
consumo. Documentação suficiente para o ajuizamento do pleito monitório, nos
termos do art. 700 CPC. Extinção afastada. Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do
CPC. Ação monitória oriunda de débito relativo a contrato de energia elétrica. Réu
que citado por mandado não opôs embargos monitórios. Ausência de prova de
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. Cobrança regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-63.2019.8.26.0566 -Voto no 39528
6
do título. Constituição de título executivo judicial. Ação monitória julgada
procedente. RECURSO PROVIDO.” (apelação no 1012897-13.2018.8.26.0196,
Rel. Des. Afonso Bráz, j. 04/03/2020).
Destarte, suficiente a apresentação de documentos eficazes
para a cobrança, a teor do disposto no art. 700 do Código de Processo Civil, não
havendo que se falar em carência da ação.
Ao contrário do que pareceu ao apelante, não houve o
adimplemento substancial.
“Segundo a Teoria do Adimplemento Substancial, diante do
inadimplemento das partes, constatado o cumprimento expressivo do contrato,
em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-se coerente a
preservação do pacto celebrado”. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1691860
PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2019, STJ).
Consta dos autos que o apelante pagou 8 das 20 parcelas do
acordo firmado com a apelada, de modo que não houve o cumprimento
expressivo do contrato, não estando caracterizado o adimplemento substancial.
No tocante aos cálculos apresentados pela autora, não se
observa nenhuma incorreção quanto ao termo inicial da correção monetária.
Trata-se de hipótese de mora “ex re”, incidindo a correção
monetária desde a data de cada inadimplemento.
Nesse sentido:
“Fornecimento de energia elétrica. Ação monitória. Juros de
mora e correção das importâncias devidas com contagem iniciada desde a data
de cada inadimplemento. Mora “ex re”. Art. 397 do CCivil. Apelo improvido.”
(apelação no 1004463-41.2018.8.26.0291, Rel. Des. Soares Levada, j.
26/07/2019, TJSP).
O apelante não demonstrou a presença de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da recorrida.
Assim, diante dos elementos constantes nos autos, não havia
como deixar de reconhecer o direito da apelada ao recebimento do valor
apontado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-63.2019.8.26.0566 -Voto no 39528
7
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Milton Coutinho Gordo, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita.
3) Pelo exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator